Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-84.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000530-84.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas BRADESCO SEGUROS E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em razão da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por JULIO CEZAR RIBEIRO DE FREITAS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as empresas Apelantes ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de diferença de indenização securitária.
As Recorrentes também foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Inconformadas, se insurgem quanto à verba honorária, ao argumento de que o Apelado sucumbiu na maior parte do pedido.
Ressaltam que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.
Contrarrazões sob o ID. 62256991.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR, e recentemente no REsp. 1.827.315) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A questão central se reveste no seguinte ponto: inexistência de sucumbência das Apelantes, consoante regra estabelecida no artigo 86, parágrafo único, do CPC.
O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil consagra que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários”.
Na hipótese, o Autor da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo reconhecido o direito ao valor de R$ 337,50, após avaliação médica.
Impende frisar que embora o Recorrido indique o montante máximo para fins de recebimento do seguro obrigatório para a incapacidade acometida (R$ 13.500,00), o fez meramente para fins de quantificação da causa, pois o valor devido dependeria do Laudo Pericial (ID. 63791489).
Esta Corte, com suporte no Verbete sumular 326, do Superior Tribunal de Justiça, propaga que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima.
Nesse sentido colaciono o seguinte precedente:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
Na mesma toada, cito os apelos: n.o 1032078-31.2017.8.11.0041, 3.a Câmara de Direito Privado, DJE 27/06/2019; n.o 0039578-05.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, DJe de 01/02/2019;
Assim, não há falar em sucumbência mínima da parte Apelante, tampouco na sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
Quanto à verba honorária, a Apelante afirma que o artigo 11, da Lei 1.060/50, fixa o percentual máximo de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Entrementes, o artigo em comento foi revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
Desta forma, nos termos da lei processual, o artigo 85, § 8.o, do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.
Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no artigo 85, § 8.o, do CPC, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 337,50), ainda que no patamar máximo (20%), a verba seria irrisória;
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, irretocável à sentença ao arbitrar a verba no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com os parâmetros fixados nos incisos do §2o, do artigo 85, do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo e mantenho incólume a sentença.
Por fim, tendo em vista que o objeto da Apelação diz respeito tão somente ao ônus sucumbencial e para evitar reformatio in pejus, não há falar em majoração da verba honorária.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá,12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora